Tribunal: TJSP
Processo: 1004113-67.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004113-67.2018.8.26.0157, da Comarca de Iguape, em que é apelante F & C -
CONSTRUÇÃO EIRELI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004113-67.2018.8.26.0157 -Voto no 36074 vr
2
VOTO No 36074
APELAÇÃO No 1004113-67.2018.8.26.0157
COMARCA: IGUAPE
APELANTE: F & C - CONSTRUÇÃO EIRELI
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
MM. JUIZ: DR. GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS
AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminar de revelia que se
afasta. Direito indisponível. Precedente. Município de
Iguape.
Serviços
de
capinagem.
Ausência
de
documentos aptos a comprovar a efetiva prestação de
serviço. Nota fiscal desacompanhada de assinatura.
Fato constitutivo do direito da pessoa jurídica. Ônus
probatório. Artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
proposta por F & C - CONSTRUÇÃO EIRELI em face da PEFEITURA
MUNICIPAL DE IGUAPE. Segundo relato da inicial, a autora afirma
que sempre fora contratada pela ré para executar serviços de
capinagem em entidades públicas. Fala que sempre recebeu por meio
de apresentação de notas fiscais, que eram levadas a empenho. Diz que
a ré deixou de efetuar o pagamento da nota com chave QGHO-ASHR no
valor de R$35.000,00, emitida em 09/09/2016. Com base nos artigos
186, 927 e 884 do Código Civil pede o pagamento pelos serviços
prestados bem como danos morais em valor não inferior a
R$20.000,00.
A r. sentença de fls. 74/78 julgou improcedente
o pedido, forte na tese de ausência de documentos aptos a comprovar a
prestação do serviço. Condenou o autor nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observando-se a gratuidade judiciária concedida.
Os aclaratórios de fls. 81/85, foram acolhidos às
fls. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004113-67.2018.8.26.0157 -Voto no 36074 vr
3
Inconformada,
apela
a
autora.
Sustenta,
preliminar de aplicabilidade dos efeitos da revelia ao ente público, posto
que a relação processual entre eles é regida pelo direito privado. No
cerne, objetiva o pagamento pelos serviços prestados. (fls. 86/91 e
96/98).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 102/105), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Primeiro afasta-se a preliminar de aplicabilidade
dos efeitos da revelia contra a Municipalidade.
Isto porque não se aplicam os termos do artigo
344 do CPC no presente caso, tendo em vista que a apelada é ente
público, sendo iminente à sua condição a indisponibilidade de seus
direitos, incidindo, pois, a exceção prevista no artigo 345, II, do CPC.
Nesse sentido:
“REEXAME
NECESSÁRIO.
Adicional
de
insalubridade.
Julgamento
antecipado.
Necessária
produção de prova pericial. Não aplicação dos efeitos
materiais da revelia contra a Fazenda Pública. Direitos
indisponíveis. Sentença anulada. Reexame Necessário
provido. (...) A revelia produz dois efeitos: um material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004113-67.2018.8.26.0157 -Voto no 36074 vr
4
(presunção de verdade dos fatos alegados pelo autor;
art. 344, CPC), o outro, processual (dispensa de
intimação do réu para os atos do processo, art. 346).
Contudo, não ocorre o efeito material quando a
Fazenda Pública for revel, em face da indisponibilidade
dos direitos em litígio. É o dispõe o artigo 345, inc. II.”
(Remessa Necessária Cível no 1002863-29.2017.8.26.0417,
12a. C.D. Público, Des. Ribeiro de Paula, j. 23.05.2020).
No cerne, bem examinados os autos, busca a
pessoa jurídica o pagamento por supostos serviços prestados ao
Município de Iguape.
Com
efeito,
depreende-se
do
conjunto
probatório que a autora, para fazer prova da relação existente entre ela
e o Poder Público, carreou aos autos apenas um atestado de capacidade
técnica e uma nota fiscal desacompanhada de qualquer assinatura no
campo reservado para o recebimento da prestação de serviço (fls.
19/20).
Nota-se, assim, que não há qualquer documento
hábil a comprovar que o serviço foi prestado, tampouco a autora
produziu qualquer outro meio probante neste sentido. Ou seja, a parte
demandante não se desvencilhou do seu ônus de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do
CPC1.
Ademais, como bem observado pelo douto
magistrado: “Em que pesem os fatos narrados pelo autor, compete ao credor
instruir a ação de cobrança com documentos que comprovem a entrega de
1 “Artigo 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004113-67.2018.8.26.0157 -Voto no 36074 vr
5
mercadorias ou a prestação de serviços, tais como notas fiscais ou recibos
assinados pelo recebedor. (...). No caso de contratos administrativos, é necessário
que o credor instrua a inicial com documentos (como notas fiscais ou recibos) que
contenham assinatura no canhoto, com identificação do servidor público
responsável pelo recebimento da mercadoria ou do serviço, bem como a indicação
da data da entrega,” (fls. 75). Mas, isso não aconteceu.
Nesse contexto, porque referidos documentos
ora apresentados não têm o condão de tutelar a prestação jurisdicional
reclamada pela autora, em virtude da ausência de prova efetiva de
serviços prestados em prol do Município réu, deve ser mantida a r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, os
honorários devidos são majorados para 15% do valor da condenação,
observada a gratuidade judiciária concedida.
VERA ANGRISANI
Relatora